Tribunal: TJBA
Processo: 8033211-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033211-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

EMBARGADO: AIRTON FERREIRA DA SILVA

Advogado(s): NAYRA GUIMARAES SILVA FREITAS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por instituição financeira, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade e autorizou a penhora online de valores. O embargante sustentou a existência de omissões no acórdão quanto à análise de dispositivos legais alegadamente aplicáveis ao caso, com a finalidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos dispositivos invocados pelo embargante, notadamente os arts. 80, 81, 489, § 1º, IV e VI, 525, § 1º, III, e 917, § 2º, do CPC; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores ao acolhimento dos embargos de declaração, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada analisa expressamente a alegação de excesso de execução, esclarecendo que a matéria demandava dilação probatória e exame contábil, o que torna incabível seu enfrentamento em sede de exceção de pré-executividade.

4. A fundamentação do acórdão indica que não se trata de erro aritmético evidente, mas de controvérsia que exige apuração técnica, o que reforça a inadequação da via processual eleita.

5. O julgado esclarece que o depósito do valor considerado devido, sem prova inequívoca de erro nos cálculos apresentados pelo exequente, não afasta a necessidade de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme o art. 525 do CPC.

6. Quanto à litigância de má-fé, o acórdão refuta a configuração de conduta dolosa nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC, afastando a aplicação de sanção processual.

7. A decisão embargada explicita os fundamentos adotados e enfrenta os argumentos relevantes deduzidos pelo embargante, afastando a alegação de violação ao art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC.

8. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria já decidida, sendo inadequado seu uso como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material efetivamente verificados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no agravo de instrumento nº 8033211-02.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como embargante, o Banco do Brasil S/A e, como embargado, Airton Ferreira da Silva.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça